Tribunal: TCU
Processo: 007.563/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 94/2021-TCU-Plenário Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Associação dos Produtores e Empreendedores Culturais de Santa Maria-RS e Sidney Geovane Marchiori Mello (peça 175) em face do Acórdão 2363/2016-TCU-Plenário , por não preencher os requisitos de admissibilidade, e em encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução (peça 180), ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.563/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.976/2016-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 037.963/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 037.964/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.767/2014-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Associação dos Produtores e Empreendedores Culturais de Santa Maria-RS (07.284.370/0001-47); Sidney Geovane Marchiori Mello (XXX.363.390-XX) 1.3. Recorrentes: Associação dos Produtores e Empreendedores Culturais de Santa Maria-RS (07.284.370/0001-47); Sidney Geovane Marchiori Mello (XXX.363.390-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta) 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Joana Renata de Freitas Miranda (40.636/OAB-DF) e outros, representando Associação dos Produtores e Empreendedores Culturais de Santa Maria-RS; Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando Sidney Geovane Marchiori Mello, Associação dos Produtores e Empreendedores Culturais de Santa Maria-RS e Associação dos Produtores e Empreendedores Culturais de Santa Maria-RS. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.